Tribunal: TJDFT
Processo: 0706838-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MOTORISTA DE APLICATIVO. CONSULTA NO ÂMBITO CRIMINAL. REGISTRO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PREVISÃO CONTRATUAL. DESATIVAÇÃO DA PLATAFORMA. AUTONOMIA PRIVADA. PROCESSO ARQUIVADO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ART. 5o, INOBSERVÂNCIA. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. ART. 300 DO CPC. PRESENÇA.
1. A sociedade empresária possui autonomia para editar suas próprias normas e regulamentos, bem como possui a liberdade de contratar de forma livre, corolário do princípio da autonomia privada, por outro lado, deve observar a legislação pátria, especialmente quanto ao respeito dos direitos fundamentais previstos no Texto Maior.
2. O art. 5o, LVII, da Constituição Federal, dispõe que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
3. A empresa multinacional que promove a desativação de motorista da sua plataforma com base em informação de processo criminal já arquivado, ainda que haja previsão contratual, inobserva o princípio da presunção de inocência de âmbito constitucional, além de demonstrar excesso desmedido especialmente por se tratar de profissional que trabalha por anos e possui mais de vinte viagens sem intercorrências.
4. Com a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão agravada que determinou a reativação do motorista na plataforma administrada pela agravante até julgamento final da ação.
5. Negou-se provimento ao recurso.